Tribunal: CARF
Processo: 11543.004462/2002-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.004462/2002-55
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.861 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SCRIBO FORMULÁRIOS LTDA.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/1997 a 31/03/2002
CÁLCULO. ALARGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO
ART. 3o DA LEI No 9.718/98.
A declaração de inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, não
afasta a incidência da COFINS em relação às receitas operacionais decorrentes das
atividades empresariais. A noção de faturamento do RE 585.235/MG deve ser
compreendida no sentido estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e da
prestação de serviços, ou seja, a soma das receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais principais, consoante interpretação iniciada pelo RE
609.096/RS, submetidos à repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.004462/2002-55
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.861 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.004462/2002-55

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, em
face do Acórdão n.o 201-81.649, cuja ementa se transcreve a seguir na parte que interessa:

PIS e COFINS. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. LEI N.o 9.718/98.
Deve ser reconhecida e aplicada de oficio por qualquer autoridade administrativa
a declaração de inconstitucionalidade do § 1 do art. 3 da Lei n.o 9.718/98, no que
ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das receitas
auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas
desenvolvida e da classificação contábil adotada.

A Fazenda Nacional apresentou o presente Recurso Especial suscitando
divergência quanto ao alargamento da base de cálculo promovida pela Lei n.° 9.718/98.

O Recurso Especial foi admitido, conforme despacho de fls. 712.

A Contribuinte foi intimado e não apresentou Contrarrazões.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.861 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.004462/2002-55

O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do de fls. 712, com os quais concordo e
cujos fundamentos adoto neste voto.

Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Do Mérito

No Acórdão recorrido, o Colegiado assentou que deve ser reconhecida e aplicada
de oficio por qualquer autoridade administrativa a declaração de inconstitucionalidade do § 1 do
art. 3 da Lei n.o 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade
das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas
desenvolvida e da classificação contábil adotada. Nessa senda, a Turma julgadora aplicou a
hipótese do art. 49, parágrafo único, inciso I, do antigo RICARF cancelando a exigência
tributária.

De outro lado, alega a Fazenda Nacional alega que mera declaração incidental do
Supremo Tribunal Federal não pode surtir efeitos erga omnes, aptos a desconstituir lançamentos
de PIS/Cofins sobre receitas financeiras. E que deveriam ser respeitados os ditames do Decreto
n°. 2.346/97

Vale ressaltar que a contribuição lançada e exigida teve como fundamento Art. 2 °
da Lei Complementar n.o 70/91; Art. 77, inciso III, do Decreto-Lei n.° 5.844/43; art. 149 da Lei
n.° 5.172/66; art. 1° da Lei Complementar n.° 70/91; Arts.2 ° ,3 ° e 8°, da Lei n.° 9.718/98, com
as alterações da Medida Provisória n.o1.807/99 e suas reedições, com as alterações da Medida
Provisória n.° 1.858/99 e suas reedições.

A Lei n.o 9.718/1998, dispunha ser o faturamento a base de cálculo das
contribuições, sendo este equiparado à receita bruta da pessoa jurídica, tal como determinavam
seus artigos 2o e 3o. Este último conceito normativo estava acompanhado do §1o, que
determinava que “entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.861 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.004462/2002-55

jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil
dotada para as receitas.”

Entretanto, conforme entendimento assentado, em sede de repercussão geral, pelo
Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n.o 585.235/MG, o citado alargamento da
base de cálculo promovido pela Lei n.o 9.718/1998, foi considerado inconstitucional.

A seguir, para fins de ilustração, encontra-se reproduzida a ementa e o dispositivo
do referido Recurso Extraordinário:

“RE 585.235 QORG/MG MINAS GERAIS
REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO
Julgamento: 10/09/2008

Órgão Julgador: Tribunal Pleno
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS.
COFINS. Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min.
ILMAR GALVÃO, DJ de 1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e
390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 15.8.2006)
Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário.
Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da
COFINS prevista no art.3o, §1o, da Lei no 9.718/98.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de
reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da
Lei 9.718/98 e negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos termos
do voto do Relator. Vencido, parcialmente, o Senhor Ministro Marco Aurélio, que
entendia ser necessária a inclusão do processo em pauta. Em seguida, o Tribunal,
por maioria, aprovou proposta do Relator para edição de súmula vinculante sobre
o tema, e cujo teor será deliberado nas próximas sessões, vencido o Senhor
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.861 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.004462/2002-55

Ministro Marco Aurélio, que reconhecia a necessidade de encaminhamento da
proposta à Comissão de Jurisprudência. Votou o Presidente, Ministro Gilmar
Mendes. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello, a Senhora
Ministra Ellen Gracie e, neste julgamento, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa.
Plenário, 10.09.2008.
110- Ampliação da base de cálculo da COFINS.
Tese: É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao
PIS e da COFINS prevista no art. 3o, §1o, da Lei 9.718/98”.

Pertinente, ainda, colacionar a ementa de julgado do leading case RE n.o
357.950/RS, refletindo a posição predominante na Corte Suprema confirmada em sede de
repercussão geral:

CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20,
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a
figura da constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS -
EXPRESSÕES E VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110
do Código Tributário Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária
alterar a definição, o conteúdo e o alcance de consagrados institutos, conceitos e
formas de direito privado utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao
aspecto formal o princípio da realidade, considerados os elementos tributários.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS - RECEITA BRUTA - NOÇÃO -
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/98. A
jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal
anterior à Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de tomar
as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda
de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o §
1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta
para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas,
independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação
contábil adotada.
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.861 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.004462/2002-55

(RE 390840, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em
09/11/2005, DJ 15-08-2006 PP-00025 EMENT VOL-02242-03 PP-00372 RDDT
n. 133, 2006, p. 214-215)

Nessa linha relacional, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal que
tenham sido afetadas à sistemática da repercussão geral são de observância obrigatória por este
órgão administrativo de julgamento, conforme redação do art. 62 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o
343/2015, atualmente em vigor e que obriga os Conselheiros à sua aplicação:

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Frente à declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da
COFINS estabelecida pelo art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, em sede de repercussão geral pelo
Supremo Tribunal Federal, ficou estabelecido o conceito de faturamento como decorrente da
venda de mercadorias ou da prestação de serviços, ou da combinação de ambos, não sendo
abrangidas outras receitas.
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.861 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.004462/2002-55

Em vista do exposto, nego provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital